Tribunal: STF
Processo: AI 836641
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Constitucional. 3. Dano moral. Liberdade de expressão e inviolabilidade da honra. Declaração que expressa opinião de candidata prestada no curso de campanhas eleitorais. Ofensa não caracterizada. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.